Tribunal: TJDFT
Processo: 0744722-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SOMA INDEVIDA DE PENAS DE NATUREZAS DISTINTAS. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos com fundamento em suposta omissão no acórdão proferido em apelação criminal, consistente na alegação de que as penas de reclusão e detenção foram indevidamente somadas, resultando em regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de fixação de regimes iniciais distintos para as penas de reclusão e detenção, conforme sua natureza e os critérios legais de individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado reconhece expressamente a separação entre as penas de reclusão e detenção, mas omite-se ao deixar de fixar, de modo específico, os regimes iniciais de cumprimento para cada uma, o que caracteriza omissão parcial relevante.
5. A jurisprudência reconhece que reclusão e detenção são espécies penais de natureza diversa e, por isso, demandam fixações de regime próprias, observadas as circunstâncias judiciais e a reincidência do agente.
6. Diante do reconhecimento da reincidência do réu, mas considerando que todas as demais circunstâncias são favoráveis, aplica-se o regime semiaberto para a pena de reclusão e o regime aberto para a pena de detenção, conforme art. 33, §§ 2o, "c", e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 33, §§ 2o, “c”, e3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1677026, 0717415-08.2022.8.07.0003, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 16.03.2023, DJe 28.03.2023. STJ, Súmula 269.